Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718901-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZELIA CAROLINE SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por ZELIA CAROLINE SILVA DOS SANTOS em face de suposto ato ilegal omissivo praticado pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente em deixar de lhe assegurar o direito de imunização contra o vírus transmissor da Covi-19, por meio de vacinação, através das marcas Coronavac ou Pfizer, sobretudo por estar grávida, e, neste estado, corre mais riscos de contaminação e/ou agravamento que o normal, sem olvidar da saúde do filho que carrega em seu ventre. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de tutela de urgência vindicado no presente mandado de segurança, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DOS SEGUINTES PONTOS: a) Diante dos fatos e da causa de pedir delineados na exordial – suspensão da vacinação das gestantes no Distrito Federal – ESCLAREÇA A LEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DESTE WRIT OF MANDAMUS, uma vez que a medida pleiteada compete, antes, a outras autoridades não apontadas na exordial (vide informações disponíveis nos sites: https://vacina.saude.df.gov.br/ e http://info.saude.df.gov.br/relatorio-de-vacinacao-covid-19/); b) POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, EM IGUAL PRAZO, TAMBÉM SE MANIFESTE ACERCA DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL PARA O EXAME DA LIDE, especialmente em cotejo com a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça (v.g. Acórdão n. 928934, 20150020259819MSG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Publicado no DJE: 04/04/2016. Pág.: 38) e com o disposto no artigo 21, II, do Regimento Interno deste Tribunal. Ressalte-se, na oportunidade e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), que o silêncio do impetrante ou o não atendimento a contento dos esclarecimentos acima determinados poderá implicar na inadmissibilidade deste mandado de segurança (CPC, art. 485, VI c/c Lei no 12.016/09, art. 6o, § 5o). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator